Tribunal: TJES
Processo: 5010606-03.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010606-03.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010606-03.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: JOHNNY CABIDELLI COSTA

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 158, “CAPUT” (2X) C/C
ARTIGO
63, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 70
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente
possui histórico recente de crimes envolvendo violência, sendo que em liberdade poderá voltar a cometer atos de mesma natureza
.

2
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3.
Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010606-03.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: JOHNNY CABIDELLI COSTA

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública deste Estado em benefício de
JOHNNY CABIDELLI COSTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 21/04/2023 em ação penal que apura suposta violação do artigo 158, “caput” (2x) c/c 63, parágrafo único, inciso I, na forma do artigo 70 ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário e possuidor de residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do réu.

In casu
, a
o analisar o termo de audiência de custódia de
id n° 5994192
, t
enho
que nos seguintes termos se manifestou o magistrad
o
impetrad
o
ao decretar a medida constritiva:

“
(...) Conforme consta no APFD, de acordo com o relato da vítima, pai do autuado que mora no mesmo quintal, bem como a vítima Rafael, informaram que na data dos fatos o acusado estaria usando drogas naquele quintal, por ser usuário de crack e cocaína, quando por volta de 08h00, o autuado passou a gritar na grade de sua residência que queria dinheiro para comprar drogas, além de dizer que iria quebrar a casa se não dessem a ele o dinheiro, oportunidade em que tentou arrombar o portão da casa de seus pais, bem como a grade que dá acesso a casa de Rafael, danificando a parede, como não conseguiu entrar, continuou ameaçando a família. (...) a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente
para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, considerando que o autuado possui histórico de violência, haja vista que por ser usuário de entorpecentes, se torna agressivo, conforme narrado pelas vítimas. Ademais, registra-se que o autuado já possui registros criminais e passou recentemente por esta audiência de custódia, o que demonstra que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza,
intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.”
(sic)

Os argumentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.